Tribunal: TJSP
Processo: 1001298-86.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – Insurgência do embargado contra sentença de parcial procedência – Ausência de liquidez das contas de consumo cujas faturas não foram acostadas ao feito – Multa compensatória que não pode ser cumulada com multa moratória, sob pena de configurar dupla incidência de penalidade sobre o mesmo fato, qual seja, o inadimplemento de aluguéis – Vedação ao "bis

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – Insurgência do embargado contra sentença de parcial procedência – Ausência de liquidez das contas de consumo cujas faturas não foram acostadas ao feito – Multa compensatória que não pode ser cumulada com multa moratória, sob pena de configurar dupla incidência de penalidade sobre o mesmo fato, qual seja, o inadimplemento de aluguéis – Vedação ao "bis in idem" – Precedentes – Valor relativo a reparos no imóvel que não pode ser executado, uma vez que sobre o tema deve haver debate aprofundado em fase de conhecimento – Precedentes – Imperiosa a manutenção da r. sentença impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos – Negado provimento.